Tribunal: TCU
Processo: 008.351/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Airton Pires de Sousa contra o Acórdão 4.942/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Airton Pires de Sousa contra o Acórdão 4942/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira, que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.